Tribunal: TJBA
Processo: 8056720-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056720-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSEVAL DA FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CÁLCULO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DIREITO ADQUIRIDO PRESERVADO PELO ART. 7º DA LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Joseval da Franca Santos contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na fixação dos proventos de inatividade com base na remuneração de Primeiro Tenente, em vez da remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), conforme assegurado pelo art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O impetrante pleiteia a concessão da segurança para ver reconhecido seu direito ao cálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão, alegando que preencheu os requisitos legais até 31/12/2021 e que houve tratamento desigual em relação a outros militares em situação semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), conforme art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, ante o disposto no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020; (ii) verificar se houve violação ao princípio da isonomia em razão da concessão do benefício a outros militares em situação idêntica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afastada a preliminar de decadência, pois o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 dias previsto
s
no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

4.
O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, vigente à época do preenchimento dos requisitos para a inatividade, assegura o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior.

5.
A Lei Estadual nº 14.186/2020, embora tenha revogado o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, preservou o direito dos militares que estavam em atividade em 17/12/2019 e que preencheram os requisitos até 31/12/2021.

6.
O impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos antes do prazo final, tendo mais de 30 anos de serviço em 31/12/2021, conforme documentação acostada.

7.
A inclusão do impetrante no Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM) não impede a aplicação do direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, pois não se trata de promoção, mas de forma de cálculo de aposentadoria.

8.
Restou comprovada a existência de tratamento desigual, visto que outros militares em idêntica situação tiveram reconhecido o direito ao cálculo dos proventos sobre a remuneração de Capitão.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma o entendimento pela concessão da segurança em hipóteses semelhantes, reconhecendo o direito líquido e certo do militar.

10.
Os efeitos financeiros da decisão são limitados à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

11.
A atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Segurança
concedida
,
para reconhecer o direito do impetrante de ter seus proventos de inatividade calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior (Capitão), nos termos do art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, em conformidade com o art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020, com efeitos financeiros desde a data da impetração, observada a atualização pela taxa SELIC.

Tese de julgamento
:

1.
Os policiais militares que, estando em atividade em 17/12/2019, preencheram os requisitos legais para a inatividade até 31/12/2021, têm direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, conforme assegurado pelo art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020.

2.
A inclusão no Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM) não impede o direito ao cálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior.

3.
A negativa de direito a um militar em situação idêntica à de outros que receberam o benefício caracteriza violação ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 23; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8059978-48.2023.8.05.0000, Rel. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.11.2024; TJBA, MS nº 8059368-80.2023.8.05.0000, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.12.2024; TJBA, MS nº 8058037-63.2023.8.05.0000, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 03.12.2024; TJBA, MS nº 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 26.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056720-93.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JOSEVAL DA FRANCA SANTOS
e como impetrado
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
,
em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.